Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729365-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kátia Martins dos Santos Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0702906-22.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, ora agravado. A citada sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, vinculada ao cumprimento de origem, reconheceu o direito dos servidores da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas ao recebimento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre dezembro de 2015 e abril de 2022, acrescidas dos reflexos sobre verbas salariais. A agravante sustenta que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tenha sido rejeitada e os cálculos exequendos homologados, o Juízo de origem condicionou a expedição do requisitório à preclusão da decisão. Alega que tal condicionamento configura indevido óbice ao prosseguimento do feito, sobretudo diante da ausência de controvérsia legítima acerca do crédito incontroverso reconhecido pelo próprio ente público. Defende, com base no art. 535, §4o, do CPC e em precedentes do STJ e do STF, que a Fazenda Pública não pode impedir a expedição da parcela incontroversa por meio de impugnações manifestamente improcedentes e protelatórias, que tentam reabrir discussão sobre título judicial já transitado em julgado. Ressalta que a jurisprudência consolidada, inclusive com repercussão geral (Tema 28 do STF), admite a continuidade do cumprimento da sentença em relação à parte incontroversa, mesmo diante da pendência de recursos que versem sobre a inexigibilidade do título. Sustenta ainda que, mesmo após eventual julgamento de mérito desfavorável ao ente público, a decisão agravada indevidamente exige a preclusão da decisão colegiada para o prosseguimento da execução, ignorando que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 c/c art. 1.029, §5o, I, do CPC. Por fim, requer a concessão de tutela recursal antecipada para permitir o prosseguimento imediato da execução quanto à parcela incontroversa, ressaltando que o trâmite da inclusão do precatório na fila de pagamento não representa risco de dano reverso ao erário, ao passo que a suspensão da marcha processual violaria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Preparo regular (IDs 74173489 e 74173490). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada em sede de agravo de instrumento, exigindo-se, para tanto, a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A decisão de origem expressamente consignou que, embora tenha homologado os cálculos apresentados pela parte exequente, não reconheceu a existência de parcela incontroversa, diante das alegações do Distrito Federal quanto à inexigibilidade do título executivo judicial. A controvérsia não se restringe a aspectos meramente aritméticos, mas envolve a própria viabilidade jurídica do cumprimento da obrigação, cuja exigibilidade permanece sob discussão. De fato, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a possibilidade de expedição de requisitório pressupõe a delimitação objetiva de parcela incontroversa, o que não se verifica na hipótese dos autos. Em situações análogas, este Tribunal tem decidido que, inexistindo valor incontroverso delimitado e pendendo julgamento sobre a exigibilidade do título, não há como autorizar o prosseguimento da execução ou a expedição de requisições de pagamento. Nessa perspectiva, colaciono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 8.6.2020; TJDFT, Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, Acórdão 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 15.2.2023; e TJDFT, Acórdão 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.5.2023. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (Grifou-se). Outrossim, a Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que o ofício requisitório indique a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando a necessidade de estabilidade e segurança jurídica no momento da expedição. Quanto ao perigo da demora, embora a natureza alimentar da verba possa, em tese, justificar a urgência, o prosseguimento da execução com base em valores ainda controvertidos traria risco de tumulto processual e afronta à legalidade, razão pela qual a tutela de urgência não pode ser utilizada para mitigar exigência processual essencial, especialmente em face da Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Assim, a ausência de qualquer um desses pressupostos impede o deferimento da medida, tendo em vista que se trata de exceção ao princípio da inércia e da definitividade das decisões judiciais, sendo vedada a antecipação de efeitos sem respaldo técnico-jurídico suficiente que justifique a atuação jurisdicional imediata. Por fim, ressalto que, em que pese o entendimento deste Relator no sentido de que o cumprimento de sentença não deve ser indevidamente paralisado pela mera pendência de recurso, sobretudo quando não houver expressa atribuição de efeito suspensivo, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da efetividade da tutela jurisdicional, o caso concreto apresenta peculiaridade que impede o prosseguimento liminar da execução. Isso porque o cerne da controvérsia recursal reside na própria delimitação dos valores executados, os quais permanecem controvertidos em razão das alegações de inexigibilidade do título apresentadas pelo ente público, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a configuração de parcela incontroversa apta a justificar o adiantamento da fase satisfativa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, devendo aguardar-se a análise colegiada do mérito do presente recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator